Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA. ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. ART. 1.030, II, DO CPC.
1. A Defensoria Pública do DF faz jus aos honorários de sucumbência, conforme Tema 1002 do STF.
2. É necessário readequar o acórdão anterior, que negou provimento ao recurso, para harmonizar com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (art. 1.030, II, do CPC).
3. Deu-se provimento ao recurso.